Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-57.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002953-57.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH

, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 019.345.001-19 (APELANTE), PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - CNPJ: 07.537.508/0001-72 (APELADO), BARBARA KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 067.475.089-63 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS –
PACTA SUNT SERVANDA
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário.

A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002953-57.2021.8.11.0015

APELANTE:

MÁRCIO JUNIOR DE SOUZA

APELADA:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIO JUNIOR DE SOUZA
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra.
Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no. 1002953-57.2021.8.11.0015, ajuizado em face da
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI
, que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Trata-se de execução por quantia certa ajuizada pelo Exequente/Apelada em face do Executado/Apelante, aduzindo que este não promoveu o pagamento regular das parcelas previstas contrato de compra e venda do imóvel identificado como Lote 05 (cinco) da Quadra 07 (sete), com área de 250,00m2, localizado no Jardim Pequena Londres, restando, portanto, inadimplente com relação as parcelas do saldo, totalizando o montante de R$ 58.002,59 (cinquenta e oito mil e dois reais e cinquenta e nove centavos)
” (sic).

Afirma que
“não deixou de pagar as parcelas do financiamento por desídia ou negligência, consoante será exposto a seguir. A parte Apelante, ao adquirir o imóvel realizou o pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de entrada, bem como, desde o início de sua posse do imóvel, adimpliu com 16 (dezesseis) parcelas do contrato ora discutido, o que demonstra sua boa-fé no cumprimento de suas obrigações”
(sic).

Salienta que
“O Apelante alega que somente deixou de pagar as parcelas avençadas, pois, no ano de 2016, sua esposa com gravidez de risco teve um grave quadro de saúde, que resultou em aborto espontâneo e, em razão de custos de saúde com valores significativos, não teve condições financeiras de cumprir com as parcelas acordadas. Assim, as condições financeiras do Sr. Marcio caíram de forma drástica, por circunstâncias alheias à sua vontade, o que o impossibilitou de cumprir a obrigação firmada no contrato, não devendo tal descumprimento ser considerado como voluntário”
(sic).

Ressalta que “
Percebe-se que tais artigos trazem à tona o princípio da imprevisão, que tem aplicabilidade quando uma situação nova e extraordinária surja no curso do contrato, colocando uma das partes em extrema dificuldade. Assim, esta situação nova e extraordinária muda o contexto em que se celebrou a avença e faz crer que haveria a chance de uma das partes não aceitar o negócio se soubesse da possibilidade da ocorrência daquela situação
” (sic).

Defende que
“considerando que circunstâncias supervenientes e imprevisíveis impossibilitaram o requerido de pagar as parcelas avençadas, bem como considerando que o Sr. Paulo não possui condições financeiras de quitar integralmente o débito, deve-se haver revisão do contrato conforme pleiteado na inicial oposta à execução e reiterado nesta oportunidade. Para tanto, requer-se a modificação equitativa do contrato e sua forma de execução a fim de que o requerido realize o pagamento do montante total do débito, a ser auferido mediante memória de cálculo, em parcelas mensais de R$ 780,85(setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), haja vista ser este o valor que detém condições de pagar sem prejuízo de seu próprio sustento”
(sic).

A par destes argumentos, pugna por
“[...] PROVIMENTO TOTAL ao presente recurso de Apelação, de modo a anular a r. sentença nos pontos ora recorridos, com fulcro no art. 917, VI do CPC, diante da aplicabilidade do princípio da imprevisão, devendo ser modificado o contrato equitativamente, bem como sua forma de execução, consoante dispõem os arts. 479 e 480 do CC, bem como art. 6o, V do CDC, a fim de que o requerido realize o pagamento do montante total do débito, a ser auferido mediante memória de cálculo, em parcelas mensais de R$ 780,85(setecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) haja vista ser este o valor que detém condições de pagar sem prejuízo de seu próprio sustento”
(sic).

Contrarrazões em Id. 228510180 pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor do apelante, conforme Id. 230289153.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Eis a sentença exarada:

“[...] Cuida-se de
EMBARGOS Á EXECUÇÃO
propostos por
MARCIO JUNIOR DE SOUZA
em face de
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI
, opondo-se à execução n. 1005641-94.2018.8.11.0015, mediante alegação de que não adimpliu o débito, em decorrência de fato que autoriza a aplicação da teoria da imprevisão, com a extinção da execução. Requer o parcelamento do débito, bem como afirma a impossibilidade de penhora do bem de família.

[...]

A execução se refere ao contrato de compra e venda do imóvel identificado como “Lote 05 (cinco) da Quadra 07 (sete), com área de 250,00m2”, localizado no Jardim Pequena Londres, no qual o embargante figura como cessionário.

A inadimplencia das parcelas avençadas não despontou como ponto controvertido nos autos, pois a tese deduzida nos embargos é de aplicabilidade da teoria da imprevisão, diante de ausência de condições financeiras para que o embargante adimplisse a obrigação, ante a doença da qual foi acometida a sua esposa.

A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 a 480 do Código Civil, se refere à possibilidade de modificação dos termos contratuais, quando ocorrem fatos imprevisíveis, causando a onerosidade excessiva da obrigação para uma das partes.

No caso dos autos, a parte embargante não apresentou qualquer documento comprovando a alegação de doença na família, tampouco de despesas extraordinárias decorrentes do fato e de eventual decréscimo de e seus rendimentos, que o tenham impossibilidade de pagar as parcelas do contrato. Ademais, não se vislumbra que tenha buscado adminsitrativamente a alteração do contrato, de forma a tornar a obrigação condizente com a condição que alega.

Destarte, não ficou demonstrada a onerosidade excessiva, pois as clausulas contratuais são claras e o embargante a elas aderiu sem questionar o montante a que se obrigou.

Assim, considerando que a execução se encontra instruída com título executivo, não havendo situação que arrefeça a sua exigibilidade, liquidez e certeza, a tese defensiva não pode ser acolhida.

No que diz respeito a alegação de que o imóvel se trata de bem de família e, portanto, seria impenhorável, igualmente não lhe assiste razão. É que a execução versa sobre o contrato de compra e venda do imóvel e, portanto, aplicável o disposto no art. 833, § 1o, do CPC, segundo o qual, não é oponível a alegação de impenhorabilidade do bem de família.

Por fim, os embargos à execução não constituem a via adequada para a pretensão de indenização ou restituição de benfeitorias, notadamente porque a questão não versa sobre a retomada do bem, mas de execução do valor inadimplido.

Destarte,
JULGO IMPROCEDENTES
os presentes embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada. A cobrança de tais verbas fica sobrestada, ante a gratuidade da justiça concedida ao embargante.”
(Id. 228510176)

Pois bem. A parte apelante requer a reforma da sentença, aduzindo que
“[...] no ano de 2016, sua esposa com gravidez de risco teve um grave quadro de saúde, que resultou em aborto espontâneo e, em razão de custos de saúde com valores significativos, não teve condições financeiras de cumprir com as parcelas acordadas”
(sic).

Entretanto, em que pese o triste infortúnio que acometera a família do apelante, a afirmação de que não mais possui condições de saldar a dívida assumida não o exonera de sua obrigação. E sequer impõe à apelada receber o crédito da forma como melhor atende o devedor.

Para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência, o nexo de causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, bem como que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação.

No caso específico dos autos, a alteração econômica do devedor decorrente do fato acima mencionado, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias que acontecem sistematicamente, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ‘TAKE OR PAY’ – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES – POSSIBILIDADE
– TEORIA DA IMPREVISÃO – INOCORRÊNCIA – FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS – PACTA SUNT SERVANDA –
RECONVENÇÃO – MULTA RESCISÓRIA – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Cláusula ‘take or pay’ tem a finalidade de assegurar o retorno mínimo dos investimentos realizados pela empresa contratada para o fornecimento de gás natural à empresa contratante, sendo habitualmente utilizada nos contratos e relações comerciais que envolvem o tema.

Em nosso sistema jurídico não há restrição para contratar, bastando para tanto a manifestação livre de vontade para que a relação jurídica se forme, devendo ser observados os princípios da função social do contrato e da boa-fé, conforme dispõe os artigos 421 e 422 do Código Civil.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível ou extraordinário.

A gênese da força obrigatória dos contratos estando intacta no caso concreto, deve prevalecer o princípio clássico da teoria dos contratos ‘pacta sunt servanda’, ou seja, pactos devem ser respeitados.

Demonstrado nos autos o interesse de ambas as partes na rescisão contratual, não há se falar em aplicação da multa por rescisão “unilateral”.”
(N.U 0015757-69.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS ALEGADAS DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS EX OFFICIO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381 DO STJ – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE IMPOSSIBILITOU O ADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito, por si só, não permite a revisão contratual
, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula. 381/STJ). (TJMT; RAC no 15046/2010, j. em 06.12.2011).

É ônus de quem invoca a teoria da imprevisão produzir prova de que um evento inesperado influiu decisivamente no equilíbrio contratual.

Embora a crise pandêmica seja notória, as respectivas consequências sobre todo e qualquer contrato celebrado não se presumem, como também à alegação de que a crise econômica impossibilitou o pagamento, devendo ser afastada a aplicabilidade de tal teoria.”
(N.U 1002988-53.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024) (Negritei)

Assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024